Tribunal: TJSP
Processo: 1511955-47.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos em face do V. acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação – Insurgência da embargante acerca da omissão contida no v. aresto em relação à possibilidade de emenda da inicial – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1511955-47.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado LETICIA PASCHOAL MINKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511955-47.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 48.255....
2
EDEC.No: 1511955-47.2019.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBDO. : LETÍCIA PASCHOAL MINKE
VOTO No48.255
EMENTA: Embargos de Declaração interpostos em face do V.
acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação
Insurgência da embargante acerca da omissão contida no v.
aresto em relação à possibilidade de emenda da inicial
Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o V. Acordão de fls. 135/140, que
julgou
parcialmente
provido
o
recurso
de
apelação
interposto pela Municipalidade.
Apresenta
a
embargante
os
presentes
embargos de declaração (fls. 01/03) alegando em síntese,
omissão no v. acordão em relação à possibilidade de
emendar/substituir as CDAs.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso em
exame, inexiste qualquer omissão, uma vez que a r. decisão
do v. Acordão, por votação unânime, JULGOU PARCIALMENTE
PROVIDO de acordo com as razões constantes do corpo do
mesmo.
Pela simples leitura do acordão embargado
constata-se que ao recurso interposto pela Municipalidade
de São Bernardo do Campo foi dado parcial provimento para
determinar o prosseguimento da Execução Fiscal somente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511955-47.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 48.255....
3
relação ao IPTU, não atingido pela declaração de nulidade.
A Embargante alega omissão quanto a alegação
da
possibilidade
de
emenda/substituição
do
título
executivo, porém, assim restou consignado no v. aresto
embargado:
“No mais, consigne-se que o entendimento
desta Colenda Câmara é no sentido de ser
descabida
a
intimação
da
Fazenda
para
emendar a CDA defeituosa, sob pena de ao
princípio da imparcialidade:
Não há que se confundir vício formal da
petição inicial (quando o juiz deve provocar
a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321
do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar
em nulidade da execução
art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí
porque, e também em respeito ao princípio da
imparcialidade, não cabe ao juízo determinar
a intimação da Fazenda exequente para emenda
ou substituição prevista no § 8o do artigo
2o da Lei n. 6.830/1980, providência que,
aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes,
a
análise
individualizada
das
milhões de Execuções Fiscais que atualmente
tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da
Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui
a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do
NCPC ) deve traduzir crédito dotado de
presunções relativas de liquidez e certeza.
Referidas presunções têm por pressuposto que
a regularidade da exigência foi conferida
pala Fazenda Exequente no ato da inscrição
do
débito
na
dívida
ativa
(aliás,
a
finalidade da inscrição é justamente a de
conferir a regularidade da exigência). (Ap.
0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. RICARDO
CHIMENTI, j. 28/04/2016).”
Logo, nesse a pretexto de ser
omisso o Acórdão embargado, o que pretende a recorrente é
o reexame da matéria fática e de mérito debatida pela
Turma Julgadora.
Ocorre embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1511955-47.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 48.255....
4
são apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no
240.081 que “Os
SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, em 3/2/00, DJU de
3/4/00, pág. 125).
Ademais convém mencionar que
se no entender do embargante o julgado guerreado viola
dispositivos legais, o recurso, à evidência, não é o agora
interposto.
Frise-se ser pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça, que se tratando de
prequestionamento é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando a questão posta ter sido
decidida.
Posto isso, diante dos
fundamentos do v. acórdão embargado e mais os acima
expostos, entende-se ter havido o prequestionamento da
matéria e elementos sobre os quais devia o Colegiado se
pronunciar,
inclusive
quanto
aos
dispositivos
acima
mencionados, em conformidade com o previsto pelo art.
1.025 do CPC.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator